Tribunal: STF
Processo: ARE 1380478
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário deduzido por Fabricio Machado dos Santos. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “De plano, verifica-se que o recurso não reúne condições de admissão por manifesta deficiência de fundamentação, pois o recorrente baseia o inconformismo em permissivo constitucional que não autoriza o processamento do apelo extremo (alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF).



    Nesses termos, aplica-se à hipótese a Súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”



    A propósito:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - INDICAÇÃO - FOMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria. 



(ARE 1154107 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG12-06-2019 PUBLIC13-06-2019).



    Além disso, a via recursal eleita não comporta discussão acerca da negativa de vigência ao artigo 33 da Lei n° 11.343/06 e aos artigos 68 e 59 do Código Penal, porquanto normas infraconstitucionais.



    Nesse sentido: 



Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGACÀO DE VIOLACÃO À NORMA DE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/ STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA OU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUICÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



(ARE 812214 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-I55 DIVULG 12-08-2014 PUBLIC 13-08-2014)



    Do exposto, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do CPC, inadmito o recurso.”



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente